Tribunal: TJMT
Processo: 1022969-72.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022969-72.2024.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REFERENDOU O INDEFERIMENTO DA LIMINAR, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1022969-72.2024.8.11.0000

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL. LIMINAR INDEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada contra dispositivos da Lei Complementar Municipal no 83/2002, que institui a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária no Município de Cuiabá, questionando a abrangência dos contribuintes e possível bitributação em face da legislação federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a taxa municipal de vigilância sanitária, tal como estruturada, caracteriza duplicidade de exigência tributária em relação à taxa federal; (ii) verificar se a norma municipal extrapola o poder de polícia ao abarcar atividades sem relação com a saúde; (iii) aferir a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se identifica
bis in idem
ou bitributação, pois as taxas federal e municipal possuem fatos geradores e sujeitos passivos distintos, conforme jurisprudência consolidada do STF.

4. A norma municipal observa o exercício regular do poder de polícia, sem afronta imediata ao princípio da especificidade.

5. Ausente demonstração do
periculum in mora
, especialmente considerando a vigência da lei há mais de duas décadas sem impugnação relevante, não se justificando a suspensão liminar da exigência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido de liminar indeferido.

TESE DE JULGAMENTO
: "A instituição da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária pelo Município, nos moldes da Lei Complementar no 83/2002, não caracteriza, em análise preliminar,
bis in idem
ou bitributação em relação à taxa federal, tampouco há demonstração suficiente de urgência a justificar a suspensão liminar dos dispositivos impugnados."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 145, II, 198 e 200, II; Lei 8.080/1990, art. 6o; Lei 9.782/1999, arts. 8o e 23; CE/MT, art. 149, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2658/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 18.12.2019.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1022969-72.2024.8.11.0000

REQUERENTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CUIABA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégio Órgão Especial:

Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, visando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o e 3o da Lei Complementar no 83, de 20/12/2002, do Município de Cuiabá, que cria a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária.

Discorre sobre a sua legitimidade, aduzindo a existência de pertinência temática, considerando que a regra impugnada atinge interesse da categoria que representa.

Alega a existência de vício material, por violação aos artigos 10 e 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, à medida que faz incidir a referida taxa de fiscalização a
“toda e qualquer pessoa física e jurídica que exercer qualquer atividade que pretenda se localizar ou funcionar no município de Cuiabá”
, ao passo que a Lei Federal no 9782/99, que define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, traz rol de contribuintes que entende ser taxativo,
“não incluindo aquelas pessoas físicas e jurídicas previstas na legislação municipal impugnada”
.

Esclarece que ao taxar como contribuintes
“atividades que não se relacionam direta ou indiretamente com a saúde”
, viola diretamente o inciso II do art. 149 e o art. 10, ambos da CE/MT.

Acrescenta que a norma impugnada viola ainda o critério quantitativo da regra-matriz de incidência tributária, uma vez que o art. 3o da citada Lei Complementar traz a base de cálculo para incidência dela, ao passo que a Portaria no 109/2024 alterou a classificação quanto ao grau de risco fixado.

Por derradeiro, alega que a União já exige a Taxa de Vigilância Sanitária, nos moldes do art. 23 da Lei n. 9782/99, de modo que a norma municipal caracterizaria
“duplicidade de exigência de taxa sobre o mesmo fato gerador”
.

Pede a concessão de tutela liminar, para suspender os efeitos
“dos artigos 1o a 3o da Lei Complementar n. 83 do Município de Cuiabá, bem como da Portaria 109/2.024 expedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, até o julgamento do mérito”
e, ao final, a procedência da ação, para que os aludidos dispositivos legais sejam declarados inconstitucionais, assim como a Portaria no 109/2024.

Em 26/08/2024, determinei a requisição de informações ao Prefeito Municipal de Cuiabá [art. 172,
caput
, do RI/TJMT] e a notificação do Procurador-Geral do Município, para defesa do texto impugnado [art. 125, § 2o, da CE/MT].

Na manifestação que apresentou, em 19/09/2024, o Município de Cuiabá arguiu, em preliminar,
1)
a inadequação da via eleita, aduzindo que a autora pretende a declaração da inconstitucionalidade de texto normativo infralegal, qual seja, a Portaria no 109/2024; e
2)
ausência de cotejo analítico das normas questionadas com o texto da Constituição Estadual. No mérito, defende a constitucionalidade do ato impugnado, aduzindo tratar-se do regular exercício do poder de polícia em relação à taxa de vigilância sanitária, cuja fiscalização cabe ao município. Pugna pela improcedência da ação.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, manifesta-se
“pela aplicação de interpretação conforme à Constituição à Lei Complementar no 83/2002, do Município de Cuiabá, a fim de que a norma municipal observe, quanto ao fato gerador e contribuinte da TFVS, os termos da Lei Federal no 9.782/1999”
[ID. 243779669].

Em 09/01/2025, a autora reitera o pedido de concessão da tutelar cautelar almejada na peça vestibular, noticiando que, em razão da edição do Decreto Municipal no 10.794, de
26/12/2024
, a taxa que é objeto desta ADI teve seu vencimento fixado para
31/01/2025
.

Diante da urgência invocada, analisei o pedido de liminar e o indeferi, monocraticamente, em
29/01/2025
.

A decisão foi objeto de embargos de declaração, manejados em
07/02/2025
, contrarrazoados pelo Município de Cuiabá em
17/02/2025
.

Encaminhado à Procuradoria de Justiça, esta opinou pela rejeição dos aclaratórios, o que ocorreu em
10/04/2025
, por não haver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade.

As partes foram devidamente intimadas, razão pela qual, nesta oportunidade, submeto à análise do órgão colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) No 1022969-72.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégio Órgão Especial:

Ab initio
, convém salientar que, em
26/08/2024
, proferi decisão no sentido de submeter o processo diretamente ao Órgão Especial para julgar definitivamente a ação, conforme faculdade prevista no art. 12 da Lei n. 9.868/99.

Após a manifestação do ente municipal e da

Procuradoria de Justiça, em
09/01/2025
, a autora reiterou o pedido de concessão da tutelar cautelar almejada na peça vestibular, noticiando que, em razão da edição do Decreto Municipal no 10.794, de 26/12/2024, a taxa que é objeto desta ADI teve seu vencimento fixado para
31/01/2025
.

Considerando que a

sessão

seguinte desta Órgão

Especial

somente ocorreria

em

13/02/2025, mostrou-se imprescindível a prolação de

pronunciamento judicial, com urgência,

notadamente para assegurar o princípio da segurança

jurídica, haja vista a indefinição dos contribuintes quanto

ao

pagamento ou não da taxa na data assinalada

pelo

Poder Executivo.

Assim, em
29/01/2025
, indeferi o pedido de liminar nos seguintes termos:

“Os dispositivos da legislação municipal impugnada [arts. 1o a 3o da LCM 83/2002] possuem a seguinte redação, verbis:

LEI COMPLEMENTAR No 83, DE 20 DE DEZEMBRO 2002

Art. 1o Fica criada a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária que
tem como fato gerador a fiscalização realizada de modo sistemático, periódico e dirigido, para verificar a continuidade do cumprimento do disposto no Título III, da Lei Complementar n.o 004/92
e demais normas complementares,
nas atividades constantes do artigo 331, da mesma Lei
.

Parágrafo único. A Vigilância Sanitária tem como fundamento o disposto nos Títulos I e II da Lei Complementar no 004/92.

Art. 2o Contribuinte da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária são
todas as pessoas físicas ou jurídicas, instaladas ou exercendo as atividades citadas no artigo 331, da Lei Complementar no 004/92
, no Município de Cuiabá.

Art. 3o A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária será devida, anualmente, pelas fiscalizações realizadas de modo Sistemático, Periódico e Dirigido, valorada conforme as dimensões do que está sendo fiscalizado e a complexidade da fiscalização,
sendo exigida em data e forma definidas por Decreto
, como a seguir especificado:

I - Estabelecimentos, unidades ou atividades que produzem, comercializam ou manipulam produtos, embalagens, equipamentos e utensílios, que executam ações, de interesse da saúde pública, de baixa complexidade: açougues, cantinas, casas de sucos, de caldo de cana e similares, comércio de frios, laticínios, embutidos, conservas, depósitos de alimentos, confeitarias, comércios de pescados, petiscarias, churrascarias, rotisseries, lanchonetes, mercados, mini, super e hipermercados, padarias, panificadoras, pastelarias, pizzarias, comércio de produtos congelados, restaurantes, buffets, traillers, quiosques, sorveterias, atacadistas de produtos perecíveis, de agrotóxicos e de fertilizantes, distribuidora de produtos de uso laboratorial, de produtos biológicos, de produtos de uso odontológico, de produto de uso médico - hospitalar e similares, e comércio de produtos veterinários, ervanária, posto de medicamento, bares, boates, bombonièries, cafés, depósitos de bebidas, depósitos de hortifrutigranjeiros, comércio de embutidos e conservas, depósitos de produtos não perecíveis, quitandas, atacadistas de produtos não perecíveis, de alimentos para animal (ração e suplementos), comércios de ovos, comércio ou distribuidores sem fracionamento de cosméticos, de saneantes domissanitários, de perfumes, de produtos higiênicos, de embalagens, de instrumentos laboratoriais, de instrumentos ou equipamentos médico–hospitalares, de instrumentos ou equipamentos odontológicos e de fertilizantes, depósito de correlatos, de cosméticos, perfumes e produtos de higiene, depósito de medicamentos/drogas, de insumos farmacêuticos, depósito de produtos saneantes e domissanitários, depósito de produtos não relacionados à saúde, dispensário de medicamentos, academias para práticas de esportes, escolas e saunas, dormitório, estação rodoviária, aviários, barbearias, institutos de beleza sem responsabilidade médica, clínicas de estéticas, institutos de massagens, casas de espetáculos e similares, necrotérios, cinemas, teatros, hotéis, motéis, pousadas, pensões, igrejas, clubes similares, lavanderias, clubes recreativos, serviços e veículos de transporte funeral, de transporte de doentes sem procedimento, de transporte de produtos saneantes e domissanitários, de cosméticos, perfumes e produtos de higiene, de transporte de medicamentos, insumos, correlatos, de óleo vegetal “degomado” e de alimentos para o consumo humano, terreno baldio, e atividades similares acima não elencadas; (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

1.1 - até 100m2 de área construída R$ 0,30/m2

1.2 - acima de 100m2 até 300m2 de área construída R$ 0,32/m2

1.3 - acima de 300m2 até 500m2 de área construída R$ 0,33 m2

1.4 - acima de 500m2 até 1.000m2 de área construída R$ 0,34/m2

1.5 - acima de 1.000m2 de área construída R$ 0,35/m2

1.6 - vistoria para licenciamento anual de:

1.6.1 - veículos para transporte de doentes, por unidade R$ 55,07

1.6.2 - veículos de transporte óleo vegetal "degomado", água potável ou de alimentos, por unidade:

1.6.2.1 - Caminhão:

a) até 02 eixos R$ 150,00

b) acima de 02 eixos R$ 250,00

1.6.2.2 - Caminhonete ou furgão R$ 55,07

1.6.2.3 - Moto R$ 15,00

1.7 - vistoria periódica (inspeção) em veículos de transporte de óleo vegetal "degomado", de água potável ou de alimentos, por unidade:

1.7.1 - Caminhão:

a) até 02 eixos R$ 20,00

b) acima de 02 eixos R$ 30,00

1.7.2 - Caminhonete ou furgão R$ 10,00

1.7.3 - Moto isento

II - Estabelecimentos ou atividades comerciais e de prestação serviços que realizam ações, de baixa complexidade: marcenaria, Banco, borracharia, serralheria, envasadora de extintores de incêndio, veículo de transporte coletivo interestadual com banheiro (ônibus), sapataria, oficinas, ferro velho, lava jato, funilaria e pintura, desentupidora e limpa fossa, veículo de transporte de dejetos e outros similares, acima não elencadas; (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

2.1 - até 100m2 de área construída R$ 0,20/m2

2.2 - acima de 100m2 até 300m2 de área construída R$ 0,22/m2

2.3 - acima de 300m2 até 500m2 de área construída R$ 0,23 m2

2.4 - acima de 500m2 até 1.000m2 de área construída R$ 0,24/m2

2.5 - acima de 1.000m2 de área construída R$ 0,25/m2

2.6 - vistoria periódica (inspeção) de transporte coletivo intermunicipal e estadual com banheiro (ônibus), por unidade R$ 11,00

2.7 - vistoria periódica (inspeção) de veículos de transporte de dejetos, por unidade:

a) até 02 eixos R$ 15,00

b) por eixo, acima de 02 eixos R$ 5,00

III - Estabelecimentos, unidades ou atividades que produzem, comercializam ou manipulam produtos, embalagens, equipamentos e utensílios que executam ações de média complexidade: policlínicas, clínicas odontológicas com ou sem equipamentos de Raio X, clínicas médicas, drogarias, creches, distribuidora com fracionamento de cosmético, perfume, produtos de higiene, distribuidora com fracionamento de drogas e insumos farmacêuticos, distribuidora com fracionamento de produtos saneantes e domissanitários, lavanderia de roupas de uso hospitalar isolada ou não, cozinha industrial, indústria de alimentos, presídio, carcerária, laboratórios de prótese, clínicas de acupuntura, postos de coleta para análises clínicas e de sangue, asilos, casa de apoio, desinsetizadoras, desratizadoras, aplicadores de produtos saneantes domissanitários, clínicas ou consultórios de psicanálise, consultórios médicos, consultórios odontológicos, consultórios veterinários, clínicas de estéticas, de tatuagens e congêneres, indústria de cosmético, perfume e produtos de higiene, indústria de produtos saneantes domissanitários, reformadora de extintores de incêndio, posto de combustível, indústria de móveis, sistema de coleta, disposição e tratamento de esgoto, sistema de coleta, disposição e tratamento de resíduos sólidos (lixo), sistema público e privado de abastecimento de água para consumo humano, unidade de transporte de pacientes com procedimentos, distribuidora de medicamentos, clínica de fisioterapia ou reabilitação, agência transfusional, ótica e laboratório de ótica, comércio de produtos veterinários, comércio de produtos de nutrição (parenteral e esportivos, manipulados ou não), envasadoras de chá, de café, de condimentos e especiarias, cemitério, centros e postos de saúde, e atividades similares acima não elencadas: (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

3.1 até 100m2 de área construída....................................R$ 0,50/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

3.2 acima de 100m2 até 300m2 de área construída........R$ 0,55/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

3.3 acima de 300m2 até 500m2 de área construída........R$ 0,60/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

3.4 acima de 500m2 até 1.000m2 de área construída.....R$ 0,65/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

3.5 acima de 1.000m2 de área construída......................R$ 0,70/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

IV - Estabelecimentos, unidades ou atividades que produzem, comercializam ou manipulam produtos, embalagens, equipamentos e utensílios, que executam ações de alta complexidade: clínicas veterinárias, clínicas de medicina nuclear (quimioterapia, radioterapia e congêneres), clínicas de radiologia, hospitais, pronto-socorro, hospitais veterinários, de bromatologia e de patologia clínica, serviço de hemoterapia, serviços de diálise, postos de coleta de materiais, dispensários, postos de medicamentos, clínicas de psicoterapia ou desintoxicação, clínicas ou consultórios de psicanálise, laboratórios de análise clínicas, de bromatologia e de patologia clínica, institutos de beleza com responsabilidade médica, clínica geriátrica, farmácias que manipulam dietas enterais e parenterais, farmácia de manipulação, farmácias, empresa de irradiação de produtos, transporte de cargas perigosa, indústria farmoquímica, indústria de alimentos para fins especiais, dietéticos, indústria de correlatos, laboratórios de análises clínicas, citopatológico e de anatomia patológica, serviço de urgência e emergência, serviço de hemoterapia, serviço de quimioterapia, clínica de cirurgia ambulatorial estética, endoscopia digestiva, centrais de esterização, lactário, banco de órgãos, ou de medula ou de leite, ou de tecidos. (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

4.1 - até 100m2 de
área construída
....................................R$ 0,70/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

4.2 - acima de 100m2 até 300m2 de
área construída
........R$ 0,75/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

4.3 - acima de 300m2 até 500m2 de
área construída
........R$ 0,80/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

4.4 - acima de 500m2 até 1.000m2 de
área construída
.....R$ 0,85/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

4.5 - acima de 1.000m2 de
área construída
......................R$ 0,90/m2 (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

§ 1o A Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária pela vistoria de veículos, será devida a cada vistoria periódica realizada, conforme periodicidade definida em Decreto.

§ 2o Nenhum lançamento da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária poderá ser inferior ao valor mínimo de: (Redação dada pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

I - de R$ 30,00 (Trinta Reais), para baixa complexidade; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

II - de R$ 60,00 (Sessenta Reais), para média complexidade; (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003)

III - de R$ 90,00 (Noventa Reais), para alta complexidade. (Dispositivo incluído pela Lei Complementar no 107, de 23 de dezembro de 2003).

O art. 331 da LCM 004/92, expressamente mencionado no art. 2o acima transcrito, por sua, vez, estabelece o seguinte:

Art. 331. As atividades que pretendam se localizar ou funcionar no Município do Cuiabá, ficam obrigadas ao prévio licenciamento pela Prefeitura. (Redação dada pela LC no 78, de 14.12.2001)

§ 1o Incluem-se dentre as atividades
obrigadas ao licenciamento, quanto à localização e ao funcionamento
, as de comércio, indústria, agropecuária, as de prestação de serviços em geral. ainda as exercidas por entidades, sociedades ou associações civis, desportivas, religiosas ou decorrentes de profissão, arte e ofício
e demais atividades não especificadas
. (Redação dada pela LC no 78, de 14.12.2001).

A mencionada Lei Complementar Municipal 004/92 prevê ainda em seu artigo 16, verbis:

TÍTULO III - DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Art. 16.
A vigilância sanitária exercerá o poder de polícia através de ações que previnem doenças
, de acordo com sua complexidade, a seguir especificadas:

I - ações de baixa complexidade:

a) mapeamento de todos os estabelecimentos e locais passíveis de atuação da Vigilância Sanitária;

b) atendimento ao público, orientando e informando quanto às documentações, andamento de processos administrativos e outras informações técnicas, administrativas e legais;

c) recebimento, triagem e encaminhamento das denúncias alusivas à área de Vigilância Sanitária;

d) fiscalização das condições sanitárias de:

1 - água e esgoto;

2 - de piscinas de uso coletivo;

3 - das condições sanitárias dos criadouros da zona urbana;

4 - das condições sanitárias dos sistemas individuais de abastecimento de água, disposição de resíduos sólidos e criação de animais nas zonas rurais;

e) cadastramento, licenciamento e fiscalização dos:

1 - estabelecimento de interesse de saúde;

2 - estabelecimentos que comercializem e distribuem gêneros alimentícios, bem como microempresas que manipulem alimentos, excluindo aquelas que se localizem em unidades prestadoras de serviços e as que estão relacionadas nas categorias de média e alta complexidade.

f) planejar, executar, avaliar, regular e divulgar o desenvolvimento das ações da Visa de baixa complexidade. (AC)

II - ações de média complexidade:

a) investigação de surtos de toxinfecção alimentar;

b) cadastrar, licenciar e fiscalizar estabelecimento que:

1 - fabriquem gêneros alimentícios e engarrafadoras de água mineral;

2 - comercializem no varejo de medicamentos, cosméticos, domissanitários, correlatos;

3 - estabelecimentos de interesse da saúde de média complexidade.

III - ações de alta complexidade:

a) atividade de execução estadual e municipal que comprovem ao nível estadual da Comissão Intergestores Bipartite, a capacidade de execução;

b) investigação de acidente de trabalho, de reação adversa de surto de doença veiculada por produto de interesse à saúde (exceto alimento) e de infecção hospitalar;

c) aprovação de projetos, cadastramento, licenciamento e fiscalização de estabelecimentos hospitalares, serviços ambulatoriais e de assistência médica de urgência, tais como:

1 - pronto-socorro;

2 - unidade mista;

3 - hospitais de grande, médio porte;

4 - clínicas especializadas que executem procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade;

5 - laboratórios de análises clínicas de patologia clínica, entre outros;

d) planejar, executar, avaliar, regular e divulgar o desenvolvimento das ações da Visa de alta complexidade. (AC) (Redação dada ao artigo pela Lei Complementar no 89, de 26.12.2002, Gazeta Municipal de Cuiabá de 27.12.2002)

A Carta Magna de 1988, em seu artigo 200, inciso II, atribui ao Sistema Único de Saúde competência para “executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem com as de saúde do trabalhador”.

Em consonância com o citado dispositivo constitucional, a
Lei Federal no 8.080
, de 19/09/1990, que “dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências”, em seu artigo 6o, inciso I, a,
incluiu no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a execução de ações de vigilância sanitária
e, no § 1o do citado artigo, estabeleceu:

“Art. 6o [...]

§ 1o Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

[...]”

E, em seu artigo 18, IV, b, o mencionado diploma legal prevê:

Art. 18.
À direção
municipal
do SUS compete
: (Redação dada pela Lei no 14.572, de 2023)

[...]

IV -
executar serviços
:

[...]

b)
de vigilância sanitária
;

[...]

Assim, de acordo com a sobredita lei, os três entes federativos – União, Estados e Municípios – detêm competência para executar serviços relacionados à vigilância sanitária, o que converge com o disposto no art. 198 da CF/88, que prevê a descentralização de ações e serviços públicos de saúde, que integram uma rede regionalizada e hierarquizada.

No âmbito federal, a Lei no 9.782, de 26/01/1999, que “define o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária,
cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
e dá outras providências”, estabelece em seu art. 1o:

Art. 1o. O
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária
compreende o
conjunto de ações definido pelo § 1o do art. 6o e pelos arts. 15 a 18 da Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990
, executado por instituições da Administração Pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios
, que
exerçam atividades de regulação, normatização, controle e fiscalização na área de vigilância sanitária
.

A mencionada lei instituiu a Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, cujo
fato gerador
é
“a prática dos atos de competência da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
constantes do Anexo II”
[§ 1o do art. 23], estabelecendo que são
sujeitos passivos
da sobredita taxa
“as pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades de fabricação, distribuição e venda de produtos e a prestação de serviços mencionados no art. 8o desta Lei”
.

O citado art. 8o da Lei n. 9.782/99 dispõe:

Art. 8o Incumbe à Agência, respeitada a legislação em vigor, regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública.

§ 1o Consideram-se bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência:

I - medicamentos de uso humano, suas substâncias ativas e demais insumos, processos e tecnologias;

II - alimentos, inclusive bebidas, águas envasadas, seus insumos, suas embalagens, aditivos alimentares, limites de contaminantes orgânicos, resíduos de agrotóxicos e de medicamentos veterinários;

III - cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes;

IV - saneantes destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação em ambientes domiciliares, hospitalares e coletivos;

V - conjuntos, reagentes e insumos destinados a diagnóstico;

VI - equipamentos e materiais médico-hospitalares, odontológicos e hemoterápicos e de diagnóstico laboratorial e por imagem;

VII - imunobiológicos e suas substâncias ativas, sangue e hemoderivados;

VIII - órgãos, tecidos humanos e veterinários para uso em transplantes ou reconstituições;

IX - radioisótopos para uso diagnóstico in vivo e radiofármacos e produtos radioativos utilizados em diagnóstico e terapia;

X - cigarros, cigarrilhas, charutos e qualquer outro produto fumígero, derivado ou não do tabaco;

XI - quaisquer produtos que envolvam a possibilidade de risco à saúde, obtidos por engenharia genética, por outro procedimento ou ainda submetidos a fontes de radiação.

§ 2o Consideram-se serviços submetidos ao controle e fiscalização sanitária pela Agência, aqueles voltados para a atenção ambulatorial, seja de rotina ou de emergência, os realizados em regime de internação, os serviços de apoio diagnóstico e terapêutico, bem como aqueles que impliquem a incorporação de novas tecnologias.

§ 3o Sem prejuízo do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, submetem-se ao regime de vigilância sanitária as instalações físicas, equipamentos, tecnologias, ambientes e procedimentos envolvidos em todas as fases dos processos de produção dos bens e produtos submetidos ao controle e fiscalização sanitária, incluindo a destinação dos respectivos resíduos.

§ 4o A Agência poderá regulamentar outros produtos e serviços de interesse para o controle de riscos à saúde da população, alcançados pelo Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

§ 5o A Agência poderá dispensar de registro os imunobiológicos, inseticidas, medicamentos e outros insumos estratégicos quando adquiridos por intermédio de organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo Ministério da Saúde e suas entidades vinculadas. (Vide Medida Provisória no 1.814, de 1999)

(Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)

§ 6o O Ministro de Estado da Saúde poderá determinar a realização de ações previstas nas competências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, em casos específicos e que impliquem risco à saúde da população. (Vide Medida Provisória no 1.814, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)

§ 7o O ato de que trata o § 6o deverá ser publicado no Diário Oficial da União. (Vide Medida Provisória no 1.814, de 1999) (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001)

§ 8o Consideram-se serviços e instalações submetidos ao controle e fiscalização sanitária aqueles relacionados com as atividades de portos, aeroportos e fronteiras e nas estações aduaneiras e terminais alfandegados, serviços de transportes aquáticos, terrestres e aéreos. (Vide Medida Provisória no 2.134-31, de 2001) (Incluído pela Medida Provisória no 2.190-34, de 2001).

Embora denominada de Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, tal qual a prevista na legislação municipal impugnada, é possível claramente distinguir que os tributos federal e municipal possuem
fatos geradores e sujeitos passivos
distintos
.

Assim, a taxa
federal
incide sobre os contribuintes sujeitos à fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, elencados no art. 8o da Lei n. 9.782/99, enquanto a
municipal
é devida pelas pessoas físicas e jurídicas que exerçam as atividades previstas no art. 331 da LCM 004/92.

Não se cogita, portanto, de bis in idem ou bitributação, tal qual ventilado na exordial, como já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 2658/DF:

[...] 3. A atividade de vigilância sanitária desempenhada pela ANVISA não se confunde materialmente com aquela desempenhada pelos municípios ou pelos estados, nem impede que esses dirijam sua atuação fiscalizatória para os estabelecimentos de comércio farmacêutico. Não há, ademais, duplicidade de tributação recaindo sobre o mesmo fato gerador, porque as órbitas materiais de incidência das taxas cobradas pelos diversos órgãos de vigilância sanitária são diversas. 4. Ação direta julgada improcedente [Rel. Ministro DIAS TOFFOLI, julgada em 18/12/2019, public. em 05/03/2020].

Oportuno destacar do voto do Relator:

“[...] Cabe destacar que
a atividade de vigilância sanitária desempenhada pela ANVISA não se confunde materialmente com aquela desempenhada pelos municípios ou pelos estados
, nem impede que esses dirijam sua atuação fiscalizatória para os estabelecimentos de comércio farmacêutico.

Pela importância, reproduzo novamente o texto das informações prestadas pela Consultoria Jurídica do Ministério da Saúde:

“A finalidade da fiscalização e controle exercido sobre as farmácias e drogarias pelas secretarias estaduais e pela ANVISA são distintas. A primeira diz respeito à verificação das condições locais para a concessão de alvará de funcionamento desses estabelecimentos. A segunda, se dá em virtude da necessidade acima apontada do controle efetivo do comércio de medicamentos no País, registrados pela ANVISA, sua disponibilização e movimentação, e a autenticidade do medicamento” (fl. 103).

Como se constata,
possuindo a ANVISA órbita de atribuições fiscalizatórias diversa das demais entidades de vigilância sanitária, vê-se que exerce poder de polícia autônomo e inconfundível com outros da mesma classe
.
Não há, ademais, duplicidade de tributação recaindo sobre o mesmo fato gerador, porque, como dito, as órbitas materiais de incidência das taxas cobradas pelos diversos órgãos de vigilância sanitária são diversas
.

Consequentemente, a cobrança da taxa de vigilância sanitária dos estabelecimentos fiscalizados guarda consonância com o art. 145, inciso II, da Constituição Federal, que dá suporte à instituição de tributo vinculado ao custeio da referida atividade. Sendo a ANVISA autarquia especial que se caracteriza, inclusive, pela autonomia administrativa e financeira, encontra-se entre suas fontes de receitas exatamente o produto resultante da arrecadação da taxa de fiscalização de vigilância sanitária (art. 22, I, Lei no 9.782/99), a qual possui como fato gerador os serviços prestados ou postos à disposição pela agência. [...]”

A autora sustenta ainda que a legislação municipal “fixou como contribuintes da Taxa de Vigilância Sanitária
todos aqueles que pretendem se localizar ou funcionar, independente se a atividade tem qualquer implicação direta ou indireta com a saúde
, nos moldes do § 1o do artigo 6o da Lei Federal 8.080/1.990”, e nesse ponto, segundo ela, residiria a contrariedade ao disposto no art. 149, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, verbis:

Art. 149. O Estado e os Municípios,
observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição
, poderão instituir os seguintes tributos:

[...]

II -
taxas, em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição;

[...]

O Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 78:

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato Complementar no 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Ao tratar do tema, PAULO DE BARROS CARVALHO leciona:

“A Constituição de 1988, ao dispor sobre o sistema tributário brasileiro, permitiu que fossem instituídas taxas tendo como hipótese de incidência o exercício do poder de polícia (artigo 145, II). Este se consubstancia na efetiva atuação dos órgãos da Administração Pública incumbidos de fiscalizar e controlar atividades dos particulares que possam, de alguma forma, prejudicar interesses da coletividade.
Em síntese, a exigibilidade da “taxa de polícia” tem como pressuposto a existência de um serviço atrelado ao poder de polícia
. Assim como o serviço público,
o ato expressivo do poder de polícia deve ser específico e divisível para fins de exigência de taxa
, já que esta, como explicado, é tributo que apresenta referibilidade direta ao contribuinte. Rege-se, também, pelo princípio da “retributividade”, devendo haver retribuição dos custos das diligências necessárias ao seu exercício, motivo pelo qual deve ser individualizado, permitindo precisar o custo relativamente a cada usuário” [Direito Tributário – Linguagem e Método, Editora Noeses, 7a edição, e-book, págs. 842/843].

A despeito de a Procuradoria de Justiça ter se manifestado no sentido de aplicação de interpretação conforme a Constituição à LCM 83/2002, “a fim de que a norma municipal
observe, quanto ao fato gerador e contribuinte da FCVS, os termos da Lei Federal no 9.782/99
” [destaquei],
a adoção dos mesmos critérios do tributo federal implicaria, evidentemente, em bitributação
, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio.

Poder-se-ia cogitar que os contribuintes da taxa municipal fossem os mesmos da taxa federal, no entanto, como visto, aqueloutra taxa diz respeito,
especificamente
, ao poder de polícia exercido pela ANVISA, de modo que seu escopo é distinto da taxa municipal.

Ademais, não se pode perder de vista que, para a concessão da tutela de urgência requerida pela autora, indispensável o preenchimentos de dois requisitos, o fumus boni juris e o periculum in mora.

Quanto ao fumus boni juris,
não se vislumbra a bitributação alegada na petição inicial
, porquanto as taxas municipal e federal têm fatos geradores e sujeitos passivos distintos, como bem ressaltado no precedente citado, da Corte Maior.

No tocante ao periculum in mora, verifica-se que o diploma municipal vige há mais de 22 [vinte e dois] anos sem que tenha havido, durante todo esse período, qualquer insurgência quanto à alegada inconstitucionalidade dele, o que arrefece a alegação de urgência defendida pela autora.

Não houve, igualmente, recente modificação da base de cálculo ou dos valores cobrados a título de TFVS
.

Nesse particular, esclareço que
a Portaria no 109/2024, da
Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
, não trata da taxa aqui discutida
, dispondo apenas acerca dos critérios para expedição do Alvará Sanitário de acordo com a CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.

Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da liminar vindicada, razão pela qual a
INDEFIRO
, ad referendum do Órgão Especial, mantendo-se hígida a norma impugnada. [...]”

Contra essa decisão monocrática, a FIEMT manejou embargos de declaração, que rejeitei monocraticamente,
verbis
:

“
VISTOS,

Cuida-se de embargos de declaração aviados contra decisão monocrática que prolatei, indeferindo o pedido de liminar na ação direta de inconstitucionalidade movida pela FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – FIEMT, visando a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 1o e 3o da Lei Complementar no 83, de 20/12/2002, do Município de Cuiabá, que cria a Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária.

Assevera que o decisum embargado não enfrentou o fato de que a referida lei municipal teria extrapolado os limites constitucionais, ao instituir a taxa de vigilância sanitária, abrangendo todas as atividades econômicas desenvolvidas, independentemente de terem relação direta ou indireta com a saúde pública e, portanto, estarem sujeitas ou não ao efetivo poder de polícia sanitária.

Acresce que a “Portaria no 109/2024 ampliou significativamente o papel das atividades econômicas sujeitas à Taxa de Vigilância Sanitária, uma vez que os denominados sujeitos passivos da taxa não possuem qualquer relação direta ou indireta com a saúde pública, tais como instituições financeiras, bancos de fomento e sociedades de investimento, entre outros”.

Almeja seja sanada a omissão apontada, atribuindo-se efeitos infringentes aos embargos, para que seja deferida a liminar pleiteada.

Contrarrazões pela rejeição dos aclaratórios.

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, opina pela
rejeição dos embargos de declaração
.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, destaco que, por se tratar de decisão monocrática, o julgamento dos embargos de declaração se dá pela mesma via.

Após detida análise da argumentação trazida pela Embargante, aflora a nítida intenção de rediscutir a matéria já analisada no pedido de liminar, que concluiu pelo
não preenchimento dos requisitos
necessários para
imediata suspensão
da Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária, vigente há mais de 22 [vinte e dois] anos.

Colho do minucioso parecer da Procuradoria de Justiça:

“[...] Não assiste razão à embargante, tendo em vista que se revela incabível pretender reformar a decisão, objetivando a rediscussão da matéria apreciada.

A embargante, portanto, não se ateve às hipóteses de cabimento dos aclaratórios (art. 1.022 do CPC), vez que, como visto, não indicou em que parte a decisão combatida incorreu em omissão, contradição ou obscuridade, mas prestou-se tão somente revelar seu inconformismo em relação ao mérito do fundamento da decisão.

Dentro dessa perspectiva, o presente recurso de embargos de declaração, mais parece revelar cenário de irresignação com fundamento do decisum do que proposição verdadeiramente vocacionada a revelar obscuridade, cenário que, a toda evidência, não configura uma de suas hipóteses de incidência. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II - São manifestamente incabíveis os embargos quando exprimem apenas o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, ao buscar rediscutir matéria julgada, sem lograr êxito em demonstrar a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. III - Embargos de declaração rejeitados. (RvC 5455 AgR-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 12-04-2018 PUBLIC 13-04-2018)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Rcl 24145 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 31/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 12-06-2019 PUBLIC 13-06-2019)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Pelo exposto, não é possível vislumbrar omissão ou contradição na decisão embargada, que decidiu a questão com a devida profundidade, esclarecendo as razões e fundamentos acerca do indeferimento da liminar vindicada. [...]”.

Evidente que as razões invocadas para o indeferimento da liminar não se vinculam ao mérito da ADI, quando serão enfrentados cada um dos fundamentos invocados na peça vestibular.

Diante do exposto,
conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
REJEITO-OS
, por não haver, na decisão embargada, contradição, omissão ou obscuridade.”

Diante do exposto, submeto a liminar monocraticamente indeferida à apreciação plenária.

Considerando que as partes interessadas já se manifestaram nos autos, e a PGJ já se pronunciou quanto ao mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, não se põe dúvida que o feito se encontra apto ao julgamento definitivo.

Assim, após a publicação do acórdão, e certificado nos autos o decurso do prazo para interposição de recurso pelas partes interessadas, voltem-me conclusos para julgamento de mérito desta ADI.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2025